Tribunal: TCU
Processo: 019.657/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 30/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, art. 47, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, c/c os arts. 169, inciso III, 250, I, do Regimento Interno do TCU, em levantar o sobrestamento dos presentes autos, considerar o exame de mérito prejudicado, ante a perda de objeto, e arquivar os presentes autos após dar ciência ao representante do inteiro teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.657/2014-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Procuradoria da União/ms - Agu/pr (26.994.558/0026-81) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/ms 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.